Tribunal: STF
Processo: ARE 1317747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 DIAS DA CIÊNCIA DO PAGAMENTO. Preclusão – Os elementos de prova coligidos demonstram que a parte exequente postulou pelo pedido de pagamento de diferença a título de atualização do precatório após o transcurso do prazo geral de 5 (cinco) dias a contar da ciência do pagamento, a teor do que dispunha o artigo 46 do Ato nº 013/2012-P (sucedido pelo artigo 43 do Ato n° 023/2017 –P). Reconhecida a preclusão, impende ser mantida a higidez da decisão fustigada. Prequestionamento – Descabido o prequestionamento dos dispositivos suscitados, porquanto a fundamentação trazida restou suficientemente enfrentada no presente julgado. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 93, inciso IX; e 100, §§ 5º e 12 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O juízo singular denegou pedido de atualização do precatório, referindo estar preclusa a irresignação.
    Com efeito, o artigo 46 do Ato nº 013/2012-P estabeleceu o prazo de cinco dias, a contar da intimação do pagamento do precatório, para que a parte credora apresentasse eventual impugnação, sob pena de preclusão. Ressalve-se que a esta disposição administrativa, sucedeu-se o Ato n° 023/2017- P deste Tribunal de Justiça, no que não alterou, contudo, o referido prazo, consoante se nota do seu artigo 43:
    “ART. 43. EFETUADO O PAGAMENTO AO CREDOR, SERÁ DE 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO, O PRAZO PARA QUE ESTE APONTE EVENTUAL INCORREÇÃO, OBSERVANDO-SE O CONTIDO NOS PARÁGRAFOS 1° A 3° DO ARTIGO 27 DESTE ATO, RESTANDO PRECLUSAS AS QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM TAL PRAZO.” (grifei)
    Destarte, consoante as resoluções de âmbito administrativo desta Corte, o que se coaduna, outrossim, ao disposto no artigo 218, §3° do CPC (em não tendo o juízo estipulado prazo diverso), a parte credora tem 5 (cinco) dias para se manifestar tocante a eventual incorreção no pagamento efetuado. 
    Não obstante não tenha sido carreada aos autos do expediente em exame cópia da certidão de intimação expedida diretamente pelo Setor de Precatórios, procedimento padrão nesta Corte, os elementos de prova coligidos demonstram que a parte exequente postulou pelo pedido de pagamento de diferença a título atualização do precatório após o transcurso do prazo geral de 5 (cinco) dias a contar da ciência do pagamento.
    Nota-se, consoante cópia nos autos (fl. 68), que o DJE dando ciência do pagamento restou disponibilizado em 14/12/2016 à parte credora/interessada, iniciando o curso para eventual insurgência a partir do dia seguinte útil – 15/12/2016.
    Sobreveio, contudo, irresignação da credora em 06/06/2017 (fl. 57) acerca de saldo pendente no feito – de juros, em tese, incidentes no crédito adimplido.
    Como se vê, o requerimento de pagamento de diferença foi postulado intempestivamente.
    Nesse ponto, imperioso consignar que o prazo de cinco dias, previsto no artigo 43 do Ato n° 023/2017, passa a fluir a partir da ciência da parte credora acerca do pagamento do requisitório, a qual se perfectibiliza, consoante firmado neste órgão julgador, com a publicação da nota de expediente expedida pelo Setor de Precatórios. Como se vê, cristalina a ocorrência da preclusão na espécie. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente